Tribunal: TJMT
Processo: 1021248-06.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021248-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA OSVALDITA DA SILVA - CPF: 483.582.821-68 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DESIGNADA PARA FUNÇÃO DE COORDENADORA – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO LEGAL DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL DE 30% REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA – PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO SALARIAL DE 33,33% SOBRE O SALÁRIO BASE EM RAZÃO DA MAJORAÇÃO DA CARGA HORÁRIA – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente do aumento de jornada de trabalho o Profissional da Educação Básica estadual, quando demonstrado o recebimento de gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva correspondente à função estabelecida, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 1° da Lei Complementar Estadual n° 50/98.”
((N.U 1029326-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 14/06/2022)

2-
A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público.

3-
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARIA OSVALDITA DA SILVA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA OSVALDITA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, MM. Agamenom Alcântara Moreno Júnior, que, nos autos da Ação de Cobrança de
Salariais e Indenização por Dano Moral
n. 1021248-06.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em suas razões recursais, a apelante alega que a sentença recorrida apresenta equívoco de interpretação do 2º do art. 39 da LC nº 050/98, visto que confunde a gratificação de função prevista no §1º do dispositivo citado com a proporcionalidade do subsídio previsto no §2º, sendo que esta última que tem o condão de remunerar a majoração de carga horária.

Expõe que a gratificação da função de confiança não tem o condão de majorar carga horária, mas sim de remunerar a modificação das atribuições originais do cargo público ocupado pelo servidor.

Argumenta que a função de coordenador é eletiva e não função de confiança, e que houve três modificações em sua relação de trabalho (alteração de atribuições, carga horária e regime de trabalho) e apenas uma alteração nos proventos, e que a gratificação é verba de natureza distinta do subsídio e não pode ser com este confundida.

Requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão do juízo de primeiro grau, julgando-se improcedente o pedido da inicial.

Contrarrazões em id. 100263479, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 101101493.

É o relatório

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA OSVALDITA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, MM. Agamenom Alcântara Moreno Júnior, que, nos autos da Ação de Cobrança de
Salariais e Indenização por Dano Moral
n. 1021248-06.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a apelante propôs ação de cobrança com indenização por dano moral em face do apelado, visando o pagamento da diferença de subsídio decorrente da majoração da carga horária de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas.

Alega que demonstrou através das publicações oficiais e seus holerites, que sua carga horária de trabalho foi majorada em 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), sem que nenhuma alteração de seu subsídio fosse verificada.

Por outro lado, o ente estatal sustenta que o servidor no exercício da função comissionada no âmbito escolar, recebe verba suplementar como forma de retribuição pelo acréscimo da jornada de trabalho, não sendo possível requerer verbas adicionais além da gratificação.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Deste modo, o que antes era disposto em valor fixo pré-determinado, passou a variar de acordo com o subsídio recebido mensalmente pela requerente (alteração dada pela LC 442/2011).

Assim, os documentos carreados aos autos pela própria requerente demonstram que houve percentual acrescido aos seus vencimentos em virtude do exercício da função em regime de dedicação exclusiva (rubrica “FDE. COORD. PEDAGOG.”), correspondendo a um “aumento” de 30%.

Dessa forma, verifica-se que não há direito ao percebimento do percentual almejado na exordial, qual seja o montante de 33,33%, uma vez que o valor estabelecido na legislação de regência já vem sendo pago pelo Requerido em razão da função de confiança que a Requerente exerce.

Nessa senda, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possuiu o entendimento de que a verba percebida sob a rubrica “FDE. COORD. PEDAGOG.” é justamente a verba compensatória do aumento da carga horária do servidor:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA - NOMEAÇÃO EM CARGO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - DIRETORA ESCOLAR - FUNÇÃO GRATIFICADA - ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO DE PERCENTUAL ESTABELECIDO EM LEI - DIFERENÇA INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva de Diretora Escolar, a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar n. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.

2- Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002552-08.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO ELEITA DIRETORA ESCOLAR. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. DIREITO A VERBA DE REPRESENTAÇÃO A MAIS SOMENTE SOBRE O RESPECTIVO SALÁRIO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO CORRESPONDE A MAIS 10 (DEZ) SEMANAIS ENQUANTO ESTIVER EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

Se a Autora é Professora da rede pública municipal e foi eleita para o cargo de Diretora, em regime de dedicação exclusiva razão pela qual teve a sua carga horária alterada de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanal, devida é a verba de representação no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o seu vencimento base, durante o período que exercer tal função.

É infundada a alegação autoral sentido que o Município está se locupletando indevidamente, em 10 (dez) horas semanal do seu labor, porquanto a previsão legal é que o recebimento da verba extra a título de representação, enquanto estiver exercendo a função é exatamente para compensar a jornada de trabalho excedente para quem exerce atividade de dedicação exclusiva (Secretário de Educação, Direção e Coordenador Pedagógico).

Recurso provido.

(N.U 0000433-18.2016.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

Como se vê, de acordo com a legislação de regência, bem como a jurisprudência do TJMT, não é possível verificar qualquer ilegalidade que possa ser atribuída à Administração Pública.

Vale lembrar que no Direito Público, especialmente no Direito Administrativo vigora o princípio da legalidade e da prevalência do interesse público.

Não havendo cabimento para o pedido de pagamento de verbas salariais, menos ainda é caso de indenização por danos morais, o qual só seria possível caso restasse caracterizada uma conduta contrária ao Direito e causadora de dano.

Sabe-se que aquele que, por ato ilícito, causa dano a outrem, mesmo que exclusivamente moral, tem o dever de indenizar (art. 5º, V e X, da CF/88; arts. 186 e 927 do CC).

In casu, não há prova de ato ilícito perpetrado pela parte Requerida, de forma que ausente um dos elementos do dano, não há que se falar no dever de indenizar.

Inexistente qualquer ilegalidade na condução do ato administrativo em questão, não se pode concluir que a autora tenha sido violada em seus direitos da personalidade.

Por força do art. 489, IV, do CPC, registro que foram analisados todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada por este Magistrado.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. (...)”

Po
is bem.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que regulamenta o exercício da função de confiança pelo profissional da educação básica, acerca da jornada de trabalho, dispõe:

Art. 3º A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de:

I - 03 (três) cargos de carreira, de provimento efetivo:

a) Professor - composto das atribuições e atividades descritas no § 4º do art. 5º desta lei complementar;

b) Técnico Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9º desta lei complementar;

c) Apoio Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9º desta lei complementar;

II - 04 (quatro) funções de dedicação exclusiva:

a) Diretor de unidade escolar (...)

b) Coordenador pedagógico (...)

c)

Assessor pedagógico (...)

d) Secretário Escolar (...)

O art. 39, da LC n.º 50/98, com a redação dada pela LC n.º 206/2004, estabelece ao servidor público estadual que exerce Função de Dedicação Exclusiva o direito ao recebimento de gratificação especial.

Também disciplinou uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais em razão da natureza de dedicação exclusiva do cargo, havendo, inclusive, impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada,
ex vi
:

Art. 39 - Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC 206/04).

§ 1º -
O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus
ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio
, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar
. (Acrescentado pela LC 206/04).

§ 2º O subsídio do servidor contratado na situação especial prevista no § 2º do art. 3º desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte: (...)

Deno
ta-se da norma estadual que aos profissionais que exercem o cargo de coordenador de unidade escolar será atribuído o regime de dedicação exclusiva, o qual se exige a jornada de trabalho de 40 horas semanais; e, desse modo, já recebem a devida verba de representação no percentual previsto em lei sobre o seu vencimento base durante o período que exercer tal função.

Conforme pode ser verificado no conjunto probatório, em especial os holerites que instruíram a inicial (id. 100261738), a Apelante, além do seu subsídio, recebia a verba referente à função pela qual foi nomeada, consistente em 30% sobre o valor da sua remuneração, caracterizado pela rubrica “FDE.CORD.PEDAGOG”.

Neste contexto, é inconteste que no exercício de coordenação pedagógica, a Apelante percebeu vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal.

Assim, não cabendo pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas já está sendo remunerada, nos termos da Lei Complementar nº 50/1998, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO – EXERCÍCIO DE CARGO DE COORDENAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO – ART. 39, § 2° DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 050/98 – PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente do aumento de jornada de trabalho o Profissional da Educação Básica estadual, quando demonstrado o recebimento de gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva correspondente à função estabelecida, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 1° da Lei Complementar Estadual n° 50/98.

(N.U 1029326-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 14/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
–
PROFESSOR
DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO LEGAL DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL NO PERCENTUAL DE 30% REFERENTE À FUNÇÃO DE CONFIANÇA – NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ACRESCIMO SALARIAL
DE
33,33
%
A MAIS SOBRE O SALÁRIO BASE – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Não houve alteração da jornada de carreira e sim nomeação para o exercício de função de confiança, com atribuições, remuneração e cargas horárias exímias, portanto, não há que se falar em pagamento de diferenças salariais sobre o salario base do servidor.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1028243-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

Quanto ao pedido de danos morais a pretensão da parte autora não merece prosperar, pois não houve ato lesivo do Estado capaz de atingir o direito da personalidade, lesão à honra ou violação da dignidade humana da autora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença combatida.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários em 12% sobre o valor da causa, observada a condição da Apelante de beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023